Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724193-97.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATUAL PREV CORRETORA DE SEGUROS LTDA., KETTE BARBARA SOARES FERREIRA APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes acerca da certidão de ID 58354304 e dos documentos de IDs 58354306 e 58354307. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador